Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719207-48.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GEORGIA FIRME LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ARTIGO 1.335 DO CC. RESP 12166 / RJ RECURSO ESPECIAL 1991/0012998-4 - STJ. CLÁUSULA GENÉRICA. PERTURBAÇÃO E INCÔMODO. EXISTENTES. NORMAS CONDOMINIAIS. NÃO ABUSIVAS. INTERESSE COLETIVO. PREVALÊNCIA SOBRE O PRIVADO. PROIBIÇÃO E MULTAS. LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que fosse declarada a nulidade da multa imposta por manter animal de estimação no edifício, condenando o condomínio a restituir-lhe o valor de R$ 4.342,00 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), além de abster-se de aplicação de novas penalidades, bem como impedir a circulação do pet no colo da tutora pelas áreas comuns, em especial no elevador. Em suas razões, sustenta que o referido animal não causa nenhum incômodo aos moradores próximos do apartamento em que reside. Ademais defende a ilegalidade de multa e a proibição de animais de pequeno porte conforme entendimento jurisprudencial. Pede a reforma na sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54416008) 2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 54420130 e 54420131) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. 3. Constitui em alegação trazida apenas no Recurso Inominado o documento (ID 54420133 e ID 54420135). Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a autora reside em apartamento localizado no condomínio recorrido, onde lhe foram impostas multas mensais, correspondentes a 10% do salário-mínimo vigente, com fundamento em normas condominiais que vedam a permanência de cachorros no respectivo condomínio. O condomínio, ora recorrido, por sua vez, pugna pelo cumprimento das suas leis internas e pela legislação pátria. Argumenta, também, que os demais moradores rejeitam conviver com animais no prédio do Condomínio, pois a maioria adquiriu o seu imóvel com a absoluta certeza e convicção de que os dispositivos da convenção seriam cumpridos, e que as áreas comuns não podem ser consideradas como sendo quintais dos moradores, e sim local de trânsito de todos. 5. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que o Artigo 1.335, Inciso I, do Código Civil, assegura ao condômino o direito de usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Em consonância, a Lei 4.591/64 preconiza em seu artigo 19 que cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, uns e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e as coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. 4. Desta forma, a despeito de previsão condominial que determina restrições aos direitos individuais dos condôminos, é certo que tais normas devem estar em harmonia com a lei civil que assegura ao condômino usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, sendo que a criação de animais de pequeno porte é forma de usar a posse da coisa de forma plena. Portanto, não obstante a força normativa das convenções de condomínio, que estabelecem direitos e deveres recíprocos aos coproprietários, tais normas encontram limites no ordenamento jurídico vigente e nos princípios sociais da boa-fé objetiva e da função social, devendo os direitos/deveres de vizinhança estar alinhados aos individuais, a fim de não exorbitarem sua esfera de atuação. 5. A vedação de criação de animais domésticos em convenção de condomínio deve ter por finalidade a preservação do sossego, da salubridade e da segurança dos moradores, devendo ser evitadas as proibições genéricas aos direitos individuais que extrapolem o objetivo da proibição, sob pena de abusividade. Ademais, a vedação, pura e simples, de manutenção de animais de estimação em unidade habitacional de condomínio residencial, em consonância com as disposições delineadas na Convenção de Condomínio, se revela abusiva e desproporcional, na medida que interfere na vida privada da parte recorrida, conforme precedente do STJ (REsp 12166 / RJ RECURSO ESPECIAL 1991/0012998-4 Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA). 7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar julgado desta Turma: (Acórdão 1303175, 07013577720208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020). 6. Assim, deve ser relativizada a cláusula proibitiva de criação genérica de animal doméstico. Não obstante as alegações da recorrente e o entendimento jurisprudencial acerca do tema, outra é a realidade no presente caso. Conforme a contestação apresentada pelo réu (ID 54420116- Pág. 2), "(...) seu animal de estimação é dócil e não incomoda os vizinhos, ao contrário, vem informar que o referido cão late constantemente, perturbando o sossego dos vizinhos, o que já foi objeto de reclamação. Outrossim, a autora circula com o animal andando pelas áreas comuns do condomínio o que causa receio, pânico e temor nos moradores da comunidade condominial, que temem ser atacadas pelo animal, visto que a autora não circula com o animal no colo nas áreas comuns e nem nos elevadores de serviços. Ademais, vale salientar que a autora é condômina da requerida há um tempo considerável e, por conseguinte, estava devidamente informada e ciente das normas convencionais e regimentais que proíbem a existência de animais de estimação nas unidades imobiliárias, bem como da assembleia que já havia fixado multas em caso de descumprimento das normas convencionais e regimentais, como é o presente caso.(...)". 7. Para mais, a Convenção do Condomínio dispõe: "Cláusula 41a - É vedado aos condôminos, ocupantes e empregados: j) possuir e manter n Edifício animais domésticos ou não, quaisquer que sejam a espécie e raça ou porte" (ID - Pág. 7) e a proibição é reiterada no Regimento Interno, nos termos: "Art. 13. É proibida a manutenção de animais de qualquer espécie ou porte, nos apartamentos, salvo pequenos pássaros canoros" (ID - Pág. 4). Observa-se que não há vícios aptos a afastar sua aplicação. Longe disso, as mesmas são aprovadas pelos condôminos, que manifestaram inequívoca vontade de não permitir a presença de animais no condomínio. Sendo assim, deve o interesse coletivo prevalecer sobre o privado, sendo essas questões inseridas na esfera da disponibilidade do indivíduo em face do bem-estar coletivo de convivência. 8. Sob este viés, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, não tendo o que se discutir em relação a violação de direito de propriedade da autora, tal como sobre a proibição do animal no condomínio e a ilegalidade das multas aplicadas. 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1811992, 07192074820238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal